Tribunal: TJMT
Processo: 1035210-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035210-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), GILZA AMBROSIO COSTA PEREIRA - CPF: 718.320.411-15 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. CESSAÇÃO DE ADICIONAL DE FINAL DE CARREIRA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por servidora aposentada contra ato do MTPREV que cessou o pagamento do adicional de final de carreira anteriormente incorporado aos proventos, sob alegação de irregularidade na concessão.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revisão administrativa do ato de aposentadoria que concedeu o adicional de final de carreira, após mais de cinco anos, sem comprovação de má-fé da servidora.

III. Razões de decidir
3. O direito da Administração Pública de anular atos que beneficiem o administrado decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé (art. 54 da Lei no 9.784/99).
4. A impetrante teve o benefício incorporado há mais de duas décadas e não há prova de má-fé, razão pela qual se configura a decadência administrativa.
5. A tentativa de cassação tardia do benefício afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da inaplicabilidade da revisão administrativa em situações semelhantes, ante a presunção de legalidade e boa-fé.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É decadente o direito da Administração de revisar ato concessório de aposentadoria que incluiu adicional de final de carreira, quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999, sem comprovação de má-fé.
2. A proteção à segurança jurídica impede a cessação de pagamento de vantagem legitimamente incorporada aos proventos de servidor público, após longo período de inércia administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 54; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 24/3/2011; AgInt no REsp 1.220.999/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1035210-23.2022.8.11.0041, impetrado por GILZA AMBROSIO COSTA PEREIRA, que concedendo a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, para anular o ato administrativo impugnado e determinar a imediata continuidade do pagamento do adicional de final de carreira à impetrante na forma originalmente incorporada aos seus proventos.

Inconformado, o MTPREV interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) a inexistência de decadência administrativa, uma vez que a Administração apenas corrigiu ato ilegal desde a origem, sendo inaplicável a convalidação pelo tempo, conforme Súmulas 346 e 473 do STF; (ii) que o adicional de final de carreira já havia sido englobado pelo subsídio instituído em parcela única, de modo que seu pagamento em rubrica separada configurava duplicidade e afronta ao art. 39, §4° da CF; (iii) que a servidora não preenchia os requisitos legais para a incorporação da vantagem, pois não alcançara o nível máximo da carreira; (iv) a ausência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança; (v) que a jurisprudência do STF, STJ e do próprio TJMT reconhece que a Administração pode a qualquer tempo anular atos ilegais e cessar pagamentos indevidos, sem que isso configure violação a direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a ocorrência da decadência administrativa e a violação ao princípio da segurança jurídica, além de sustentar a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Gilza Ambrosio Costa Pereira
em face de ato praticado pelo
Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MTPREV
, que determinou a cessação do pagamento do adicional de final de carreira, anteriormente incorporado, aos proventos da impetrante. A autora sustenta a ocorrência de decadência administrativa e a violação ao princípio da segurança jurídica, afirmando a inexistência de má-fé, além de alegar a ilegalidade do desmembramento unilateral da referida verba, que teria sido incorporada regularmente ao tempo da aposentadoria.

A impetrante, servidora pública aposentada no cargo de Professor da Educação Básica, Classe F, Nível 005, 40 (quarenta) horas semanais, matrícula funcional n° 19484, impetrou mandado de segurança contra ato do Gerente de Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - MTPREV, que determinou a cessação do pagamento da verba denominada Adicional de Final de Carreira (AFC), anteriormente incorporada aos seus proventos.

Em sua petição inicial, a impetrante alegou, em síntese: (i) que o adicional de final de carreira foi incorporado aos seus proventos quando de sua aposentadoria, com base no inciso II do art. 219 da Lei Complementar n° 04/90; (ii) que o ato de aposentadoria foi devidamente homologado pelo Tribunal de Contas do Estado em 23/06/1993; (iii) que em maio de 1999 houve a incorporação de todas as verbas em um valor único (subsídio), em conformidade com a Emenda Constitucional n° 19/98; (iv) que em dezembro de 2001 ocorreu a desincorporação unilateral pela Administração Pública, passando o adicional a ser pago separadamente; (v) que a Administração Pública estaria impedida de revisar o ato de concessão do benefício em razão da decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei n° 9.784/99 e do art. 26 da Lei Estadual n° 7.692/02; (vi) que não houve comprovação de má-fé de sua parte; (vii) que a supressão do adicional configuraria redução de proventos, violando o princípio da irredutibilidade salarial.

O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de revisar e suspender o benefício do Adicional de Final de Carreira da impetrante até o julgamento final da lide mandamental.

Em suas informações, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato administrativo, sustentando que: (i) a impetrante não preenchia os requisitos legais para a concessão do adicional de final de carreira, pois não estava enquadrada na última classe e referência da carreira (Classe F, Nível 007); (ii) com a instituição do regime de subsídio pela Lei Complementar n° 50/98, o pagamento do adicional em rubrica separada configurava duplicidade; (iii) não ocorreu a decadência administrativa, pois o procedimento para revisão foi instaurado em 19/09/2007, através da Ordem de Serviço n° 333/SAD/2007; (iv) o ato de revisão observou o devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Após regular processamento do feito, o juízo a quo proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, para anular o ato administrativo impugnado e determinar a imediata continuidade do pagamento do adicional de final de carreira à impetrante na forma originalmente incorporada aos seus proventos.

Na fundamentação da sentença, o magistrado reconheceu a ocorrência da decadência administrativa, considerando que o procedimento administrativo que resultou na cessação do pagamento teve origem na Ordem de Serviço n° 333/SAD/2007, instaurada em 2007, tendo permanecido inerte por mais de 14 anos, com retomada apenas em 2022, quando foi praticado o ato coator. Destacou ainda que a Administração Pública não comprovou a existência de má-fé por parte da impetrante, recaindo sobre ela a presunção de boa-fé.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada em suas contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. Isso porque o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto à ocorrência da decadência administrativa e à legalidade do ato que cessou o pagamento do adicional de final de carreira, apresentando argumentos jurídicos suficientes para demonstrar seu inconformismo, em observância ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração rever, após lapso superior a uma década, ato concessório de aposentadoria que incluiu o adicional de final de carreira, à luz dos princípios da segurança jurídica e da decadência administrativa.

De acordo com o art. 54 da Lei no 9.784/1999, “o direito da Administração de anular atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. No âmbito estadual, o art. 26 da Lei no 7.692/2002, com redação dada pela Lei no 9.373/2010, reproduz a mesma limitação temporal de cinco anos.

No caso, verifica-se que a impetrante teve o adicional incorporado aos proventos de aposentadoria há mais de vinte anos, e somente em 2022 foi determinada a cessação do pagamento, após tramitação de processo administrativo iniciado em 2007 e inerte por longo período. A própria autarquia reconhece a ausência de indícios de má-fé da servidora.

Assim, à luz da legislação aplicável e da pacífica jurisprudência do STJ – v.g., AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/3/2011; e AgInt no REsp 1.220.999/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011 – o transcurso de prazo superior a cinco anos torna decadente o direito da Administração de revisar ato que produziu efeitos patrimoniais contínuos em favor de servidor de boa-fé.

A alegação de que o ato seria nulo não elide o prazo decadencial, conforme reiteradamente decidido pelo STJ, que distingue nulidade de ilegalidade, reservando o afastamento da decadência apenas em caso de comprovada má-fé ou fraude, o que não ocorreu.
Além disso, os direitos humanos à estabilidade e previsibilidade das relações jurídicas impõem que o Estado atue com lealdade e coerência, não podendo surpreender o administrado com a cassação tardia de vantagens legitimamente concedidas. O respeito a tais princípios constitui também dever ético e jurídico de proteção à confiança social nas instituições públicas.

Deve, pois, ser mantida a sentença que reconheceu a decadência e assegurou à impetrante a continuidade do pagamento do adicional de final de carreira, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações administrativas.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a decadência do direito de revisão administrativa e determinou a continuidade do pagamento do adicional de final de carreira nos proventos da impetrante.

Condeno o apelante ao pagamento das custas e honorários recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a isenção legal da autarquia quanto às custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025